Tribunal: TJES
Processo: 0015188-69.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015188-69.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILSON PRATES BAHIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0015188-69.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSON PRATES BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CAIO MARLON PEREIRA GUIMARAES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o acusado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base e prequestiona dispositivos legais para fins de recurso aos tribunais superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a fundamentação utilizada para fixar a pena-base do apelante está de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 59, do Código Penal, e pela jurisprudência; (ii) se há justificativa para redimensionar a pena-base em razão da ausência de elementos concretos para a valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgador deve individualizar a pena com discricionariedade regrada, observando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, e evitando fundamentos genéricos ou não amparados em elementos concretos.
A fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade do réu, baseada na pluralidade de tiros, é idônea e justifica o aumento da pena-base, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
A valoração negativa da conduta social, devido ao envolvimento do réu com o tráfico de drogas e a prática do crime em contexto de guerra entre facções, é válida e respaldada por depoimentos testemunhais.
A valoração negativa da personalidade do réu, baseada em juízos abstratos de frieza e agressividade, não se sustenta por falta de elementos concretos e específicos nos autos, razão pela qual é afastada.
A fundamentação para a valoração negativa das circunstâncias do crime, devido à ocorrência do homicídio em local público e na presença de terceiros, é adequada e suficiente para justificar a exasperação da pena.
A pena-base deve ser redimensionada, em observância ao princípio da individualização da pena, considerando a manutenção de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime).
Na segunda fase, mantêm-se as agravantes de reincidência e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, sendo a pena definitiva fixada, a ser cumprida em regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLVI;
CP, arts. 59, 61, incisos I e II, alínea "c", 68, 121, § 2º, incisos I e IV;
CPP, art. 593.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Resp. 827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T., DJ 29/6/2007;
STJ, AgRg-AREsp 2.165.437, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 21/10/2022;
STJ, AgRg-HC 825.873, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 15/09/2023;
STJ, AgRg-REsp 1.830.161, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 18/10/2019;
STJ, AgRg no REsp 1558481/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 23/02/2016.

Vitória, 5 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0015188-69.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILSON PRATES BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CAIO MARLON PEREIRA GUIMARAES

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILSON PRATES BAHIA
, em face da r. sentença acostada no id. 8717858, proferida pel
o

Juízo
da 1ª Vara Criminal
de
Vitória
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de
condenar
o acusado pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal,
à pena de
22 (vinte e dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
apresentadas
no
id. 8717868, a defesa postula a reforma da sentença, para redimensionar a

pena-base aplicada
.
Por sua vez, para fins de interposição
de
recursos aos tribunais superiores, prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigos 59, 68
e
121, § 2º,
incisos
I e IV,
todos
do Código Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

O apelante, em seu recurso, insurge-se contra a pena aplicada, razão pela qual passo a tecer as considerações.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que
a
fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso concreto, porém, deve motivar seu entendimento sob a luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, utilizando, para isso, critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado observar a fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Dito isso, no vertente caso, ao individualizar a
pena do apelante
quanto ao crime de homicídio
, na
primeira fase
,
o
magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo diploma legal, fixou a pena-base nos seguintes termos:

Da dosimetria da pena do réu WILSON PRATES BAHIA, vulgo “Baiano”.

Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovável sua conduta ao demonstrar grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito.

Também merece valoração negativa pelo fato de que o crime ocorreu quando a vítima se encontrava brincando com seu irmão menor, chamado Carlos, de 7 anos de idade, portador de TDH e que ficou muito abalado com o que presenciou (fls. 25-26), circunstância que revela maior desvalor na conduta do acusado. (STJ._AREsp 1.964.508-MS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022.).

Além disso, a pluralidade de tiros que atingiram a vítima, evidencia a maior intensidade do dolo do agente, o que permite o incremento da reprimenda-base. (
STJ. HC 646.905/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021
).

Antecedentes
criminais com registro de sentença penal condenatório com trânsito em julgado, protraindo sua valoração apenas e unicamente quando da análise da agravadora da reincidência. O acusado reporta que cumpre pena por Tráfico de drogas, assalto, extorsão e falsidade ideológica. Todavia, consta nos registros apenas e unicamente a Guia de Execução nº 0004134-83.2011.8.08.0035.

A
conduta social
não é adequada, considerando as informações nestes autos de que possui envolvimento com o movimento de tráfico de drogas e crimes de natureza diversa, consoante relatado pela prova testemunha e pelo próprio acusado, o que, por si só já aponta o completo antagonismo entre a ordem social e sua postura perante a comunidade local. Ademais, os fatos ocorreram em razão das guerras entre traficantes e por mera vingança entre grupos rivais e possíveis delatores (“X9”). A
personalidade
do acusado revela grande frieza, agressividade e ausência de empatia, comportamento este, inclusive, naturalmente imposto aos próprios envolvidos no movimento de tráfico de drogas.

O
motivo do crime
já foi reconhecido pelo e. Conselho de Sentença como qualificadora, não podendo ser também considerado como circunstância judicial; há
circunstâncias
a serem consideradas, tendo em vista que o crime ocorreu em frente ao irmão da vítima – uma criança com quem o acusado brincava – durante o dia e na presença de diversas pessoas. Embora diversas pessoas tenham presenciado o crime não quiseram prestar depoimento em decorrência do medo de traficantes, consoante afirmado neste plenário pelo Policial Civil Divaldo Alves.

As
consequências extrapenais
do crime são as próprias do tipo em que há envolvimento com o movimento de drogas, obrigando que a sociedade ordeira seja mantida atemorizada para que os líderes do crime imponham a sua vontade. Crimes dessa magnitude, repercutem não apenas em relação à vítima e seus familiares, mas em toda a comunidade local.

O
comportamento da vítima
apenas deve ser considerado apenas em benefício do agente. No caso dos autos, restou claro que a vítima não contribui decisivamente para a prática do delito, não havendo qualquer interferência do ofendido no cometimento do crime, não sendo possível, portanto, deverá ser valorado negativamente (
STJ. HC n. 182572, julgado em 3/6/2014. Relator: Min. Nefi Cordeiro; STJ. HC n. 217819, julgado em 21/11/2013. Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura; STJ. HC n. 255231, julgado em 26/2/2013. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze; AgRg no REsp 1.687.304/AL, j. 18/09/2018
)
. As
condições econômicas
do acusado não foram debatidas nos autos.
[...].

Sendo assim, considerando que a pena prevista para o crime de homicídio qualificado
varia de doze a trinta anos de reclusão
, o
ju
iz
sentenciante fixou a pena-base do acusado em
2
0
(
vinte
) anos de reclusão.

Nesse ponto, p
ugna a defesa pela
redução da pena-base, razão pela qual passo à análise.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente
merece maior reprovação.

Isso porque,
a fundamentação trazida em sentença,
no que tange
à pluralidade de tiros, é idônea para majorar a pena-base, demonstrando-se a maior reprovabilidade da conduta. Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o juízo competente eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do crime praticado. 2.
Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista a quantidade de tiros desferidos contra a vítima - ao menos três, o que denota a maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.
3. Não há desproporcionalidade no aumento da reprimenda básica em 2 anos e 3 meses para cada vetorial negativada, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, pouco acima do critério de 1/6 consagrado pela jurisprudência deste Sodalício. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.165.437; Proc. 2022/0211798-0; TO; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 18/10/2022; DJE 21/10/2022).

Quanto aos
antecedentes
do apelante, verifico que estes não foram considerados em seu desfavor na primeira fase da dosimetria, sendo o magistrado sentenciante expresso ao afirmar que sua valoração será realizada “
apenas e unicamente quando da análise da agravadora da reincidência”, bem como que “consta nos registros apenas e unicamente a Guia de Execução nº 0004134-83.2011.8.08.0035”.

Por sua vez, quanto à
conduta social
, esta foi negativada em razão de o apelante possui
r
envolvimento com o movimento de tráfico de drogas
e em razão de o crime ter sido praticado em contexto de
guerra entre traficante
de grupos rivais, o que restou devidamente comprovado
nos autos, especialmente por meio do
depoimento judicial da testemunha Divaldo Alves (fl. 241 dos autos físicos).

Tal fundamento, inclusive, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
No que tange à valorização negativa da conduta social, foi apontado que, conforme testemunhas, o réu é pessoa muito temida no bairro, em decorrência de sua periculosidade e
envolvimento com práticas ilícitas
, justificando o aumento da reprimenda.
[...]
(STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Lado outro, quanto à
personalidade do agente
, esta foi fundamentada na “grande frieza, agressividade e ausência de empatia”, sem haver, todavia, demonstração de qualquer elemento concreto dos autos que justifique tal valoração.

Nessa linha
, “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Logo,
afasto a negativação da personalidade do agente
na primeira fase da dosimetria.

Quanto
à
s

circunstâncias
do crime
, a fundamentação utilizada na sentença condenatória,
no sentido de que o delito “
ocorreu em frente ao irmão da vítima – uma criança com quem o acusado brincava – durante o dia e na presença de diversas pessoas”, é idônea e apta à exasperação da pena-base.
Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISPARO EM VIA PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À VIDA DE TERCEIROS. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DO PRIVILÉGIO. REVISÃO. MATÉRIA DE CUNHO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
O fundamento para o desvalor concebido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, haja vista a prática de disparos de arma de fogo em plena via pública, porque o recorrente colocou em risco, ainda que potencialmente, a vida de terceiros. Precedente.
[...].” (
STJ.
AgRg no REsp 1558481/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016).

Ademais, saliento que, em que pes
e tal fundamento tenha sido
mencionado
pelo magistrado sentenciante
também em relação à culpabilidade do agente, entendo que deve ser utilizado apenas para negativas as circunstâncias do crime, de modo a não incorrer no indevido
bis in idem
.

Por sua vez, as
consequências extrapenais
, no caso, não foram valoradas em desfavor do acusado, visto que o magistrado sentenciante afirmou que “
são as próprias do tipo”,
de modo que, embora tenha feito juízo de valor quanto aos crimes de homicídio praticados em contexto de tráfico de drogas, entendeu que
os efeitos do delito
são
os
ordinárias do tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima,
esse não foi valorado em desfavor do apelante, devendo ser mantida neutra.

Dessa feita, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e em respeito às disposições do artigo 59, do CP, considerando a presença de
três circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes na
culpabilidade
e na
conduta social
do agente
,
bem como nas
circunstâncias
do crime
,
estabeleço como necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito a pena-base de
18
(
dezoito
) anos e
09
(
nove
) meses de reclusão.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria, não existem circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Lado outro, militam em desfavor do acusado as circunstâncias
agravantes
da reincidência (artigo 61, inciso I, do CP) e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (artigo 61, inciso II, alínea “c”, do CP), de modo que me limito ao
quantum
de aumento realizado pelo magistrado sentenciante, para não incorrer em
reformatio in pejus
. Logo,
fixo a pena intermediária em 21 (vinte) anos e 03 (três).

Enfim, na
terceira fase
, não havendo causas de diminuição e de aumento de pena,
fixo
a pena definitiva ao réu Wilson Prates Bahia
em

21 (vinte) anos e 03 (três)
de reclusão
.

Mantenho, por sua vez, o regime inicial
fechado
para início de cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Outrossim,
para fins de interposição
de
recursos aos tribunais superiores,
dou por prequestionados
os seguintes dispositivos legais: artigos 59, 68
e
121, § 2º,
incisos
I e IV,
todos
do Código Penal.

À luz de todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto
e
, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena-base do apelante, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 5 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)